Tribunal: TJDFT
Processo: 0706293-30.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Violência doméstica. Vias de fato. Provas. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu por vias de fato, no âmbito doméstico e familiar.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se há provas suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. As declarações da vítima, na delegacia e em juízo - de que foi agredida pelo réu -, confirmadas pelo policial que atendeu a ocorrência e esteve no local dos fatos, são provas suficientes para condenação pela contravenção penal de vias de fato.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: art. 21, § 2o, da LCP, na forma da L. 11.340/06.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/08/2019.